Tribunal: TJMT
Processo: 1022561-83.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO JOSE BUENO DE ALMEIDA - CPF: 851.451.061-49 (RECORRENTE), HILTON DA SILVA CORREA - CPF: 703.937.371-87 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. TELAS SISTÊMICAS QUE DEMONSTRAM O PAGAMENTO REITERADO DE FATURAS.
PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA ÀS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC.

INSCRIÇÃO DEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação na qual a parte consumidora postula pela declaração de inexistência de débito e reparação por danos morais, decorrente de inscrição indevida oriunda de suposto débito no valor de R$ 621,19 (seiscentos e vinte e um reais e dezenove centavos) inserido em 12/06/2020 pela empresa Recorrida.

2.

Na espécie, vislumbra-se que a parte consumidora alegou de forma genérica ter sido surpreendida com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrida. Contudo, após a apresentação da defesa, e por meio de telas sistêmicas que indicam faturas em aberto no nome da parte autora Recorrente, esta se absteve em esclarecer nos autos acerca do cadastro realizado em seu nome, isso porque sequer comprovou que o endereço residencial indicado nas telas sistêmicas não é o mesmo em que, de fato, reside.

3.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

4.

No caso
sub examine
, a empresa trouxe telas sistêmicas indicando a existência de relação contratual entre as partes e tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a parte autora Recorrente comprovasse seu endereço nos autos, entretanto,
apresentou comprovante de residência na inicial em nome de terceiro, sem apresentar contrato de locação, juntando somente uma declaração do suposto proprietário.

5.

Assim sendo, ante a falta de impugnação específica e a evidente comprovação da contratação por elementos probatórios hábeis, o que afastou definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na presente ação, bem como a procedência do pedido contraposto no sentido de condenar a parte autora Recorrente ao pagamento do débito negativado.

6.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las,
nos termos d
o artigo 98, § 3.o, do CPC.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021